Tribunal: TJMT
Processo: 1005241-23.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005241-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO LUIZ TAVANO - CPF: 247.501.938-79 (ADVOGADO), PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CNPJ: 60.398.138/0001-12 (AGRAVANTE), ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR - CPF: 457.619.579-49 (AGRAVADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), HYDROSALT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 01.704.199/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005241-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE IDENTIFICADOS – EXTENSÃO DAS OBRIGAÇÕES AOS BENS DOS SÓCIOS – VIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Identificados o desvio de finalidade e a confusão patrimonial que caracterizam o abuso da personalidade, esta deve ser desconsiderada para que as obrigações da sociedade se estendam aos bens dos sócios.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005241-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1005241-23.2021.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Cobrança, deferiu a desconstituição da personalidade jurídica e determinou a inclusão da agravante no processo.

Esta alega que nunca teve qualquer relação jurídica com a devedora (Hydrosalt), e que não há identidade de sócios ou confusão patrimonial entre elas.

Afirma que referida empresa (Hydrosalt) encerrou suas atividades de forma regular, segundo as exigências do Código Civil, com a baixa do registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.

Destaca que, desse modo, uma vez realizada a liquidação dentro dos termos da lei, só restava ao exequente agir em conformidade com o disposto no art. 1.110 do Código Civil.

Aponta excesso de execução e, por fim, pleiteia a declaração de inexistência de formação de grupo econômico e o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Efeito suspensivo indeferido no Id n. 82364452.

Contraminuta no Id n. 84988970.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005241-23.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: PRODUQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO S/A

AGRAVADO: ANTENOR SANTOS ALVES JUNIOR

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a desconstituição da personalidade jurídica e determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda, assim proferida:

(...)

Em que pese os argumentos da PRODUQUIMICA de que não possuía à época da constituição do título executivo judicial vínculo com a empresa executada, pela documentação acostada aos autos, verifica-se que o Sr. GERHARD WALTER SCHULTZ e a empresa PRODUQUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA. são sócios e representantes da empresa executada. Não obstante, constata-se que a filial I da empresa executada funciona no mesmo endereço da empresa PRODUQUÍMICA IND. E COMÉRCIO LTDA.

Assim, a relação existente entre essas empresas é estreita, afigurando-se evidente que se tratam de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, sendo perfeitamente possível o redirecionamento da execução. Vejamos:

(...)

Por fim, conquanto a empresa PRODUQUIMICA sustente excesso na execução, esta, além de não junta qualquer cálculo, não aponta aonde estaria o erro, de modo que rejeito tal alegação.
(Id 81567482 - Pág. 48/49).

A Lei n. 13.874/2019 alterou o Código Civil para inserir no art. 50 definições de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica que autoriza estender obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Confira-se:

“
Art. 50.
Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
.

§ 1º
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º
Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por
:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
”

Na hipótese dos autos, infere-se do Contrato Social (Id n. 81567481, pág. 25) que a agravante e Gerhard Walter Schultz eram sócios da executada Hydrosalt, e na alteração contratual (Id n. 81567481, pág. 32) realizada em 2007 a agravante saiu da sociedade e transferiu todas as suas cotas para Gerhard, exceto uma, que foi para João Marcelino Ramos.

Posteriomente, mesmo o sócio Gerhard tendo 99% das cotas, ao constituir o distrato social de Id n. 81567481, pág. 40, toda responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa ficou para o sócio recente e minoritário, João Marcelino.

Além disso, as duas empresas indicaram o mesmo endereço de funcionamento – Av. Jorge Bey Maluf, 2.985, Distrito Industrial do Alto Tietê, Suzano, São Paulo (Id. n. 81567481, pág. 48, e Id. n. 81567482, pág. 12). Embora a agravante alegue que se trata de prédios diferentes, não produziu prova nesse sentido, o que poderia fazer por simples fotografia.

E mais, o documento de Id n. 81567481, págs. 18 e 19, mostra que Gerhard foi sócio de ambas.

No julgamento do AgInt no AREsp 1654809/SP em 07/12/2020, o relator, Min. Raul Araújo, consignou o seguinte:

"No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da
ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas),
sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica"

Desse modo, se analisadas separadamente, nenhuma das evidências acima destacadas caracterizaria abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial, mas, juntas, são suficientes, nos termos dos parágrafos e incisos do art. 50 do Código Civil, para desconsiderar a personalidade jurídica e impor que as obrigações exigidas no Cumprimento de Sentença n. 000191-83.2002.8.11.0037 se estendam aos bens da agravante.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. FUMAÇA DO BOM DIREITO. PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS CUMULATIVOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ÊXITO RECURSAL. AUSÊNCIA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL INDEFERIDO.

(...)

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada" (AgRg no AREsp 441.465/PR, 3ª Turma, DJe de 03/08/2015). No mesmo sentido: AgInt no ARESP 1.270.256/SC, 4ª Turma, DJe de 17/12/2018.

4. Rever o entendimento do TJMS acerca da confusão patrimonial entre as empresas na hipótese em julgamento, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se permite na via especial.

5. Agravo interno na petição não provido.”
(AgInt na Pet 13.400/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 27/08/2020).

O questionamento a respeito de excesso de execução não é matéria relacionada ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica e deve ser abordado no cumprimento de sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021